Tribunal: TJPA
Processo: 0001257-33.2009.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001257-33.2009.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE SINDICATO. IRREGULARIDADE SUPRIDA. LEGITIMIDADE ATIVA. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A SERVIDORES PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Floresta do Araguaia-PA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação em ação de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, visando ao pagamento de vencimentos relativos a dezembro de 2008. O agravante sustenta irregularidade na representação processual do sindicato e preclusão do direito de regularização, requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a regularização válida da representação processual do sindicato, afastando eventual nulidade; e (ii) estabelecer se o Município agravante possui obrigação de pagar os vencimentos pleiteados pelos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A irregularidade da representação processual do SINTEPP foi devidamente sanada, pois foram juntados documentos comprobatórios suficientes, não havendo razão para a extinção do feito sem resolução do mérito.

4.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883642 (Tema 823), firmou entendimento de que os sindicatos possuem ampla legitimidade para atuar como substitutos processuais na defesa de direitos e interesses da categoria, independentemente de autorização expressa dos sindicalizados.

5.O pagamento dos vencimentos aos servidores é obrigação do ente público, sendo inadmissível a invocação de troca de gestão para justificar inadimplência, conforme os princípios da impessoalidade e continuidade do serviço público.

6.O Município agravante não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos servidores, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo 373, II, do CPC/2015.

7.A decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem o direito dos servidores ao recebimento de verbas salariais não pagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A regularização da representação processual de sindicato ocorre com a juntada de documentos comprobatórios adequados, afastando eventual nulidade.

2.O sindicato possui legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual na defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos dos sindicalizados, independentemente de autorização expressa.

3.O Município não pode se eximir do pagamento de verbas salariais devidas a servidores públicos sob alegação de troca de gestão, pois a administração rege-se pelos princípios da impessoalidade e continuidade do serviço público.

4.O ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos servidores públicos recai sobre o ente público, conforme artigo 373, II, do CPC/2015.

..................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 75, VIII; 76; 373, II; 507.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 883642 (Tema 823), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 18.06.2015; TJPA, Apelação nº 2019.00298047-15, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.01.2019; TJPA, Apelação nº 2018.01849860-43, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 07.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Floresta do Araguaia-PA
contra
decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de Apelação interposto nos autos da ação de cobrança de vencimentos relativos ao mês de dezembro de 2008, ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará – SINTEPP
.

Inconformado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, sustentando que a decisão monocrática merece reforma, pois considerou indevidamente sanada a irregularidade da representação processual do sindicato recorrido. Alega que a petição inicial foi assinada pela advogada Maria Lúcia Pereira (OAB/PA nº 11.617), mas a procuração anexada ao processo foi assinada por pessoa que não detinha legitimidade para representar o sindicato, conforme previsto no estatuto da entidade e nos termos do art. 75, inciso VIII, do CPC.

Sustenta que o juízo de primeiro grau determinou a regularização da representação processual no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do processo, mas que o sindicato não cumpriu a determinação dentro do prazo estipulado. Defende que essa omissão resultou na preclusão do direito de regularização da representação, conforme os arts. 76 e 507 do CPC. Segundo o recorrente, a posterior tentativa de regularização, realizada apenas em 2013, dois anos após a intimação para saneamento do vício, não pode ser aceita, pois violaria o princípio da estabilidade processual e contrariaria os ditames normativos aplicáveis à espécie.

Argumenta que a decisão monocrática proferida pelo Relator incorreu em erro ao considerar que a irregularidade foi sanada. Alega que os documentos anexados posteriormente ao processo, citados na decisão monocrática, referem-se a um substabelecimento de mandato para um advogado diverso daquele que assinou a petição inicial e a atos constitutivos do sindicato, sem que houvesse qualquer ratificação expressa dos atos anteriormente praticados. Dessa forma, argumenta que a representação processual do sindicato permaneceu irregular, impondo-se a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Diante dos argumentos apresentados, o agravante requer o juízo de retratação para reformar a decisão agravada, julgando procedente o recurso de Apelação e extinguindo o processo sem resolução de mérito. Na hipótese de não haver retratação, requer a remessa do Agravo Interno à Colenda Câmara Julgadora para que seja provido, reconhecendo-se a ausência de pressupostos válidos e regulares de constituição e desenvolvimento do processo, em razão da irregularidade na representação processual.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id. nº 18633862).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, o agravante reitera os argumentos já expendidos na apelação, insistindo na inexistência de coisa julgada, na necessidade de dilatação probatória para a correta qualificação da bauxita calcinada e na alegada prescrição do crédito tributário.

Inicialmente, conforme destacado na decisão recorrida, bem como no parecer ministerial, não merece acolhimento a preliminar de irregularidade da procuração outorgada ao patrono da causa, uma vez que o SINTEPP acostou a documentação necessária para sanar a referida irregularidade, não havendo razão para a extinção do processo sem resolução do mérito.

Outrossim, no que concerne à ilegitimidade ativa do SINTEPP, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883642 (Tema 823), firmou o entendimento de que o sindicato possui ampla legitimidade para atuar como substituto processual na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos da categoria que representa, independentemente de autorização expressa dos sindicalizados. Dessa forma,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR.
SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I –
Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.
(STF - RE: 883642 AL, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 18/06/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/06/2015)”

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada pelo agravante.

No mérito, a sentença apelada julgou procedente o pedido inicial de condenação do MUNICÍPIO agravante ao pagamento dos salários do mês de dezembro de 2008 aos servidores públicos municipais do magistério.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, cabia ao MUNICÍPIO agravante demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, o que não ocorreu. Assim, a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a Administração Pública não pode se eximir do pagamento de verbas salariais devidas a servidores sob o argumento de troca de gestão, pois o princípio da impessoalidade rege a Administração Pública.

Nesse contexto, este Tribunal de Justiça já se pronunciou nos seguintes termos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
VERBAS SALARIAIS NÃO PERCEBIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC.
INGRESSO ANTERIOR A 1983. VÍNCULO EFETIVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DA ADCT.
REMUNERAÇÃO E 13º SALÁRIO DEVIDOS. ART. 7º CF/88
E RJU DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- A sentença deferiu parcialmente o pedido inicial condenando o ora apelado ao pagamento dos salários não pagos no período de outubro a dezembro de 1996 e junho e julho de 1999, bem como 13º salário relativos a 1996 a 2000, acrescidos de juros e correção monetária; 2-
O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor, no que se refere ao período de trabalho não remunerado
. Em vez disso, não controverteu os fatos, limitando-se a apontar vício de nulidade ao contrato temporário e defender serem indevidas as verbas em razão deste fator. Restou, portanto, incontroversa a matéria fática; 3- O autor ingressou no serviço público municipal em 1980, como celetista e, em 15/01/1993, passou a integrar o quadro de servidores do Município, ressoa, portanto, que o apelado ocupa o rol dos servidores estáveis absorvidos pelo art. 19 da ADCT, haja vista haver ingressado no serviço antes de 1983. Isto afasta o caráter transitório do segundo vínculo. Logo, não há se falar em contrato temporário, sequer em nulidade contratual na espécie; 4-
Assim, nos termos dos incisos VII e VIII do art. 7º da CF/88 e do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Óbidos, o apelado faz jus à remuneração do cargo (art. 47) e à gratificação natalina/13º salário (art. 69), nos moldes proferidos na sentença;
5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Recurso conhecido e desprovido. Consectários modulados de ofício. (2019.00298047-15, 200.524, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, publicado em 2019-02-13)

......................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE REEXAMNE DE OFICÍO- SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO
SERVIDOR EFETIVO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 131 E ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73
. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.
II- Pagamento dos vencimentos do Servidor público do Município de Muaná salário não pagos com a mudança de Administração. III- Argumentações esposadas pela apelante de que os documentos que comprovariam ou não o vínculo do obreiro com o município, de que não teriam sido repassados pela gestão do prefeito anterior, na prática, não afasta o direito material do servidor público, devendo as aludidas irregularidades, serem sanadas em ação própria entre a atual administração e os possíveis responsáveis pelo dito extravio ou desaparecimento de mencionados documentos públicos. IV- Dessa forma, seria atribuição do município de Muaná, o ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015 (antigo art. 333, II do CPC/73). Entretanto, não trouxe aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar a pretensão postulada pelos apelados, observando-se que o documento comprovativo de pagamento será naturalmente de posse do agente pagador, ou seja, do ente estatal e não do servidor
. V- Quanto a questão do vínculo laboral, os apelados juntam documentos que comprovam seu vínculo com o Município e seu efetivo exercício no cargo de vigia, auxiliar de serviços gerias e professora, conforme documentos de fls. 09,15 , 21, as demais provas constituídas nos autos, levam ao convencimento do direito do autor/apelado;
VI- Ônus processual do réu/apelante de provar o fato impeditivo do direito alegado pelo autor, logrou desincumbir-se de seu ônus não apresentando contraprova necessária a elidir a prova da prestação do serviço, bem como do não pagamento dos valores requeridos, pelo que deve prevalecer a tese da defesa do servidor;
VII- No que se refere à correção monetária de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, impõe-se o afastamento da redação dada pela Lei n. 11.960/09, conforme declaração de inconstitucionalidade parcial, proferida da ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, incidindo o IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período VIII- Recurso conhecido e Improvido. IX- Reexame necessário sentença reformada para fixar a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária que incidirão sobre a condenação.” (Proc. N. 2018.01849860-43, Ac. 189.622, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/05/2018, publicado em 10/05/2018)

........................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE MUANÁ A PAGAR OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA
. (...)
MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART.20 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1.
A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito (dezembro de 2012) é oriundo da antiga gestão, uma vez que a Administração rege-se pelo princípio da impessoalidade. 2. (...) 3. O vínculo jurídico entre a servidora e o Município restou devidamente demonstrado nos autos, bem como a inadimplência por parte da Administração (fls.07
/13
e fls.15). Assim, não se desincumbindo o apelante do ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença.
4. Devida a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com fundamento no art. 20 do CPC/73.

5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade. (2017.01967732-41, 174.895, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/05/2017, publicado em 17/02/2017)

Dessa forma, verifico que a decisão monocrática recorrida se apresenta escorreita, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/04/2025